Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702719-20.2020.8.07.0008 RECORRENTE: HERNANDO CHRISTIAN PIAUILINO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, não configuram a reincidência, mas podem caracterizar maus antecedentes. 2. Não há que se falar em bis in idem quando o reconhecimento desfavorável da conduta social, na primeira fase da dosimetria, se deu em razão da violação à confiança depositada pelo Estado ao acusado, considerando a prática de ilícito penal durante o período em que se encontrava em regime de cumprimento de pena, o que não se confunde com a reincidência. 3. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base. 4. Corretamente motivada a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), ao considerar-se a confissão espontânea e duas reincidências (multirreincidência), mostrando-se inviável a sua compensação integral. 5. O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 619 e 620, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 29, §2o, do Código Penal, asseverando ser devido o reconhecimento da participação de menor importância na prática do crime de roubo, razão pela qual deve ser aplicada pena menos gravosa; c) artigos 70 e 157, §2o, incisos I e II, ambos do Código Penal, e 386, incisos V e VIII, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta por ausência de prova suficiente quanto ao dolo no comportamento do insurgente; d) artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, pugnando pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo, uma vez que não teria havido contribuição ou facilitação em seu uso; e) artigos 59, 65, inciso III, alínea “d”, 67 e 68, todos do Código Penal, requerendo o redimensionamento da pena, com o afastamento da multirreincidência, ao argumento de que os fatos ocorridos ultrapassariam o período de 5 (cinco) anos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao reputado vilipêndio ao artigo 620 do Código de Processo Penal, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Igualmente não deve prosseguir o recurso no tocante à afirmada transgressão ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 21/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.429.711 (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/11/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 29, §2o, 59, 65, inciso III, alínea “d”, 67, 68, 70 e 157, §§2o, incisos I e II, e 2o-A, inciso I, todos do Código Penal, e no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quanto ao ponto, impende ressaltar que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontroversas nos autos, tendo sido devidamente comprovadas através dos documentos que instruíram a ação penal: Portaria de Instauração de Inquérito Policial (ID 49092868, pág. 02/03), Comunicação de Ocorrência Policial 5.618/2016-1 (ID 49092868, pág. 05/10), Auto de Apresentação e Apreensão n° 590/2016 (ID 49092868, pág. 11/12), Laudo de Perícia Criminal - Exame de Arma de Fogo (ID 49092868, pág. 14/15), Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 49092868, pág. 16/17), e as provas orais colhidas no transcorrer do processo, inclusive a confissão do réu, não tendo sido, aliás, objeto de insurgência recursal, o qual, reitere-se, se limita à fixação da pena (ID 51119938 - Pág. 5). (...) apesar de a defesa argumentar que não houve comprovação de liame subjetivo, o próprio réu confessa, em seu interrogatório judicial, que foi convidado a realizar o roubo e que aceitou, bem como que subtraiu os celulares das vítimas, não havendo, de igual forma, que se falar na aplicabilidade do artigo 29, §2o, do Código Penal (ID 51119938 - Pág. 11). (...) verificando-se a presença de duas sentenças transitadas em julgadas caracterizadoras da reincidência, cabível que uma seja usada para compensar a confissão, não podendo a outra ser ignorada. Logo, corretamente motivada a elevação, como feito na r. sentença, da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), considerando, inclusive, a reincidência específica do réu (ID 51119938 - Pág. 12). A defesa traz como fundamentação para a exclusão da majorante o argumento de que o réu não foi o agente que fez uso da arma, mas sim o seu comparsa, e que, diante disso, tal aumento de pena não lhe poderia ser imputado. Não assiste razão à defesa. Isso porque, a majorante do emprego de arma de fogo, é de natureza objetiva, de modo que se comunica com todos os agentes envolvidos na empreitada delitiva (ID 51119938 - Pág. 13/14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024